Tribunal: TJDFT
Processo: 0716104-23.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. REDISCUSSÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DANO MATERIAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar o requerido ao ressarcimento dos valores despendidos para reparar o veículo, além daqueles referentes ao pagamento das multas e IPVA atrasados.
2. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido de concessão da gratuidade de justiça ora deferido. Contrarrazões apresentadas.
3. Na origem, pugnou o autor, ora recorrido, pela condenação do requerido à restituição dos valores despendidos com reparos, multas e IPVA decorrentes da compra do veículo FIAT UNO, placa JGH-0363.
4. Ao contrário do que consta da sentença, nos Juizados Especiais, a revelia decorre do não comparecimento do réu à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, e não da ausência de apresentação de contestação, (art. 20, da Lei 9.099/95.) Afastados os efeitos da revelia.
5. É certo que a parte requerida tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não aconteceu na presente ação.
6. No caso, o requerido/recorrente deixou de se contrapor às alegações aduzidas pelo autor, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela parcial procedência do pedido inicial.
7. Em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso a inovação em sede recursal, de modo a suscitar questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. Não obstante a ausência de impugnação específica por parte do requerido (art. 341 do CPC/2015), restou evidenciada a verossimilhança das alegações da parte autora. A aquisição do veículo na data de 06/10/2024 é incontroversa. No ID 77937712 e no ID 77937007, pág. 5, respectivamente constam os valores necessários para reparar o câmbio avariado, bem como para trocar o para-brisas trincado (R$ 2.600,00 e R$ 350,00). Os valores dos IPVAs atrasados (2018, 2019 e 2022), constam no ID 77937006 (R$ 1.495,54).
9. Com relação aos valores pagos pelas multas em atraso, verifica-se constar erro material na sentença recorrida. O autor comprovou o pagamento de apenas 04 multas (ID 77937008, pág. 2, 4, 6 e 18), que totaliza o valor de R$ 993,22, e não R$ 1.604,55. A diferença (R$ 611,33), refere-se às taxas de licenciamento anual, relativas aos anos de 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, que também foram quitadas pelo autor, conforme ID 77937008, pág. 7 a 16.
10. Assim, o prejuízo experimentado pelo autor está demonstrado pelo acervo probatório constante dos autos (art. 373, I, do CPC), não merecendo reparos à sentença que julgou pela parcial procedência dos pleitos autorais.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (art. 55, da Lei no 9.099/95). A exigibilidade restará suspensa por ser beneficiário da gratuidade de justiça.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.